Tribunal: TJDFT
Processo: 0014549-78.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Apelação cível. Digitalização falha do processo, resultando em inicial incompleta, sem pedido (s) - Descumprimento pelo autor do despacho para juntada do documento - Inexistência de pedido de extinção por abandono – Inadmissibilidade de sentença de mérito - Não conhecimento da documentação juntada apenas em apelação, sem nenhuma justificativa para a apresentação extemporânea – Sentença cassada ex officio, com extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da carência de pressuposto processual, qual seja, a regularidade formal da demanda - Custos financeiros do processo a serem suportados pelo autor, ante o princípio da causalidade.